Tribunal: STJ
Processo: 0018007-41.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040425 - SP(2025/0321708-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA
PROCURADOR
: JOSE LUIZ DE ALMEIDA SIMAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARIA CECILIA CLARO SILVA - SP170526
BRUNO DE OLIVEIRA PINHO - SP260688
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORA
: FABIANA DE ARAUJO PRADO FANTINATO CRUZ - SP289993
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, da ausência de afronta a
dispositivo legal, da impossibilidade de análise, em recurso especial, de violação de
norma constitucional e da incidência das Súmulas
e
O agravo em
7/STJ
280/STF.
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior
Súmula 280/STF,
Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55180258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ecc9546e-9f6c-490a-9d9b-b795440b9a95

Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ecc9546e-9f6c-490a-9d9b-b795440b9a95

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040425 - SP(2025/0321708-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA
PROCURADOR
: JOSE LUIZ DE ALMEIDA SIMAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARIA CECILIA CLARO SILVA - SP170526
BRUNO DE OLIVEIRA PINHO - SP260688
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORA
: FABIANA DE ARAUJO PRADO FANTINATO CRUZ - SP289993
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, da ausência de afronta a
dispositivo legal, da impossibilidade de análise, em recurso especial, de violação de
norma constitucional e da incidência das Súmulas
e
O agravo em
7/STJ
280/STF.
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior
Súmula 280/STF,
Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em a
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
nálise, agravo interno interposto
por MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
e na
por analogia.
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA54226869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 976dcd01-d756-46d3-aa74-00727ff88ada

Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Inaplicável, portanto, a não incidência da súmula 07 do STJ, por se
tratar de matéria de direito, vez que a tese jurídica vertida no Recurso
Especial diz exclusivamente sobre a negativa de vigência de normas de
ordem pública relacionadas a inversão do ônus da prova, inadmissão da
prova estatística, violação a prerrogativas institucionais da Defensoria
Pública e assunção do ônus de depositária dos bens por parte do
Estado de São Paulo, a revelar a sua responsabilização civil pelas
perdas impingidas aos ex-moradores da comunidade Pinheirinho (fl. 1.
269).

Sustenta, ainda, que:

A opção pelo uso do
§, 6o da Constituição Federal no bojo do
art. 37,
Recurso Especial consistiu em simples técnica de reforço argumentativo
das razões suficientemente expostas para sustentar o decreto
condenatório e fincadas em dispositivos de lei federal, mas não como
tese jurídica principal apta a sustentar a cadeia argumentativa
mencionada no Especial (fl. 1. 270).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação das partes agravadas pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, da
ausência de afronta a dispositivo legal, da impossibilidade de análise, em recurso
especial, de violação de norma constitucional e da incidência das Súmulas
e
7/STJ
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
280/STF.
especificamente a aplicação das Súmulas
e
7/STJ
280/STF.
Documento eletrônico VDA54226869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 976dcd01-d756-46d3-aa74-00727ff88ada

Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
Súmula 280/STF.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação
direta do Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54226869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 976dcd01-d756-46d3-aa74-00727ff88ada

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.425 / SP
Número Registro: 2025/0321708-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00180074120128260577 180074120128260577
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA
PROCURADOR
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
JOSE LUIZ DE ALMEIDA SIMAO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARIA CECILIA CLARO SILVA - SP170526
BRUNO DE OLIVEIRA PINHO - SP260688
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORA
: FABIANA DE ARAUJO PRADO FANTINATO CRUZ - SP289993
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55148474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: f35324eb-417b-44ad-b6ce-93a3f1ff8977

AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA
PROCURADOR
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
JOSE LUIZ DE ALMEIDA SIMAO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARIA CECILIA CLARO SILVA - SP170526
BRUNO DE OLIVEIRA PINHO - SP260688
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORA
: FABIANA DE ARAUJO PRADO FANTINATO CRUZ - SP289993
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: f35324eb-417b-44ad-b6ce-93a3f1ff8977